Tribunal: TJMT
Processo: 1019436-89.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019436-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 040.546.691-90 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS MENDES DO CARMO 61575631334 - CNPJ: 23.176.955/0001-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET PARA REVENDA – ENTREGA NÃO EFETIVADA – DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO DETERMINADO NA SENTENÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUTOR QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DESTINATÁRIO FINAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor não é destinatário final do produto adquirido, não se aplica ao caso o CDC.

O mero descumprimento contratual não gera danos morais, e, se não são presumíveis no caso concreto, precisam estar comprovados para que haja o dever de indenizar
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para determinar ao réu/apelado a devolução de R$1.120,00 ao autor/apelante, com correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e que, em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à causa, sob o fundamento de ser baixo o valor da condenação, suspensa, porém, a exigibilidade da obrigação em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita (ID. 151783737, págs. 01 a 03).

O apelante pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade.

No mérito, aduz que sofreu dano moral uma vez que adquiriu do apelado vários produtos (ID. 13981828) que somaram R$1.120,00, realizou o depósito na conta bancária do proprietário da empresa, ora apelado (ID.13981790), no entanto eles não foram entregues, e, após solicitar o cancelamento do pedido e a devolução do dinheiro, não obteve mais retorno.

Alega que no caso dos autos a responsabilidade é objetiva, e que está configurado o dano moral.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública na condição de curadora especial (ID.151783741, págs. 01 a 04).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça gratuita

O
benefício da gratuidade já foi concedido pelo juízo
a quo,
portanto
prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50.

MÉRITO

O apelante alega na inicial da Ação que, com o objetivo de aumentar sua renda, adquiriu na internet, no
site
da empresa do apelado, cuja atividade é de comércio varejista de calçados, conforme documento de situação cadastral na Receita Federal (ID. 13981765), vários produtos para revenda, no total de R$1.120,00.

Aduz que depositou esse valor na conta bancária dele (proprietário), contudo não recebeu a mercadoria e, apesar de solicitar o cancelamento do pedido e a devolução do dinheiro, não obteve resposta.

Está devidamente comprovado o referido depósito, assim como as conversas/negociações para a compra e as cobranças para o envio (IDs. 13981806, 13981820 e 13981828 do processo de origem).

Em virtude da ineficácia da reclamação feita no Procon de Fortaleza/CE, onde fica a sede da empresa (ID. 13981794), e do registro de boletim de ocorrência (ID. 13981760), o apelante ingressou em juízo e teve deferido o pedido de devolução da importância paga, mas indeferido o dano moral.

Ao contrário do que afirma, não se trata de relação de consumo, já que ele não é consumidor final, de modo que não se aplica o CDC.

Todavia, o depósito foi efetuado e o produto não lhe foi entregue. A tentativa de solucionar o problema de forma pacífica não surtiu efeito, sendo necessário buscar a restituição do dinheiro judicialmente.

O dano moral é causado pela violação da honra, intimidade, imagem,
mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado,
e não pelo mero descumprimento contratual.

Trata-se de prejuízo psíquico, que, no caso concreto, não pode ser presumido, tem de ser comprovado pelo autor
(artigo 373, inciso I, do CPC)
, o que não aconteceu.

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil, consistente na prova efetiva da ofensa a direitos da personalidade, não há o dever de indenizar.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE PERDAS E DANOS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PACOTE TURBO JOGOS E INTERNET EM DUPLICIDADE – CONTRATAÇÃO E EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – COBRANÇA INJUSTIFICADA – PAGAMENTOS REALIZADOS – ARTIGO 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – REPARAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a contratação e a efetiva utilização dos serviços lançados nas faturas, as cobranças são indevidas e os respectivos pagamentos ensejam a sua devolução.

Não comprovada a má-fé do fornecedor, não se aplica a restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC. (AgInt no REsp 1433215/SC). O mero descumprimento contratual não gera danos morais, e, se não são presumíveis no caso concreto, precisam estar comprovados para que haja o dever de indenizar.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.
(N.U 0010674-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO (APARELHO DE PRESSÃO DE PULSO) REALIZADA PELA INTERNET. DEMORA NA ENTREGA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Restou incontroverso que houve atraso na entrega do produto, o que configura falha na prestação do serviço da ré. Todavia, não há nos autos nenhuma prova de que tal atraso tenha causado dor, vexame, humilhação além do normal à autora, aptos a atingir a esfera da sua personalidade. O simples descumprimento contratual não é suficiente para gerar dano moral, cabendo ao ofendido demonstrar que as peculiaridades do caso concreto lhe causaram danos extrapatrimoniais, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes do STJ e TJRJ. O produto adquirido pela autora não é bem essencial. Demora na entrega não lhe trouxe maiores transtornos além daqueles aborrecimentos comuns do dia a dia. Sentença de improcedência mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO
(TJ-RJ - APL: 00600347720178190021, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 08/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência, majoro a verba honorária devida pelo apelante de 10% para 11% do valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023